Tribunal: TJSP
Processo: 2115963-61.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
Registro: 2020.0000824552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2115963-61.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Mongaguá, em que é
embargante MUNICIPIO DE MONGAGUÁ, é embargado SAMU SOCIEDADE
DE ADMINISTRAÇAO, MELHORAMENTOS URBANOS E COMÉRCIO
LTDA..
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO
XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 2115963-61.2019.8.26.0000/50000 -
Mongaguá
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE MONGAGUÁ
EMBARGADO: SAMU SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇAO,
MELHORAMENTOS URBANOS E COMÉRCIO LTDA.
VOTO No 13710 ED
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – IPTU e Taxa de lixo
– Exercício de 2013 declarado prescrito no acórdão atacado
– Citação promovida nos 10 dias subsequentes ao despacho
citatório – Crédito não prescrito - Embargos acolhidos,
com efeitos modificativos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls.302/308, o qual, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso
de apelação interposto pela SAMU SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO, para,
entre outras resoluções, declarar o crédito tributário referente ao exercício de 2013
prescrito.
A Municipalidade embarga, alegando, em síntese,
contradição do acórdão recorrido, visto que fundamentou a decisão de prescrição do
crédito do exercício de 2013 na não promoção da citação do executado nos 10 dias
subsequentes ao despacho citatório. Contudo, demonstrou que a citação ocorreu
dentro do decêndio legal. Requer a modificação do resultado do julgamento.
Recurso tempestivo.
Resposta às fls. 43/45.
É o relatório.
O acórdão contém vícios, os quais levam ao efeito
modificativo da decisão atacada.
Conforme estabelecido no artigo 1.022 do Novo
Código de Processo Civil , cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
E ainda, em seu parágrafo único, dispõe considerar-se
omissa a decisão que I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de
casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento; e II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
E, de fato, há omissão e/ou contradição no acórdão
embargado e um ponto que deve ser enfrentado.
De fato, decidiu-se pela consumação da prescrição dos
tributos referentes ao exercício de 2013 porque a citação do executado não teria sido
promovida nos 10 (dez) dias subsequentes ao despacho citatório.
Contudo, conforme bem demonstrou o embargante, o
despacho citatório deu-se em 13/06/2018 e a efetiva citação, 19/06/2018, portanto,
dentro do decêndio legal.
Desta forma, não está consumada a prescrição do
crédito com exercício de 2013.
Deste modo, ACOLHEM-SE os embargos de
declaração opostos, sanando-se omissão e contradição existentes, declarando-se a
não prescrição dos créditos referentes ao exercício de 2013.
No mais, nada a se modificar na decisão atacada.
MÔNICA SERRANO
Relatora